Tribunal: TJPA
Processo: 0009864-95.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009864-95.2016.8.14.0047

APELANTE: MUNICIPIO DE BANNACH

APELADO: VANDERLEY GOMES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Bannach/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento proporcional do 13º salário referente ao exercício de 2015, corrigido monetariamente e acrescido de juros conforme o Tema 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o autor da ação cumpriu o ônus probatório quanto ao não pagamento do 13º salário;
(ii) se o ente municipal se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo funcional do autor com o Município foi comprovado nos autos, enquanto o ente público não apresentou contraprova documental que demonstrasse o pagamento do 13º salário de 2015, limitando-se a alegações genéricas.
4. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre o ente público quanto à comprovação de fato extintivo do direito do autor, o que não foi atendido.
5. O recurso não apresentou novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão monocrática, caracterizando mera repetição de argumentos já enfrentados e devidamente fundamentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Compete ao ente público comprovar o cumprimento das obrigações financeiras para com servidor municipal, não sendo possível transferir ao autor o ônus de produzir prova negativa.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373; Tema 905 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003644-24.2013.8.14.0100, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Bannach/PA
, contra Decisão Monocrática de ID nº
18733385
, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Município de Bannach, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Vanderley Gomes Cavalcante
em face do
Município de Bannach/PA
.

A inicial narra que o autor era servidor público municipal, admitido em 02 de janeiro de 2015, para a função de motorista de ambulância. Relatou que não recebeu o pagamento de 13º salário no ano de 2015 e que tomou conhecimento que o ano de 2016 não seria adimplido, requerendo a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas que faz jus. Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, nos termos da norma do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o Município de Bannach/PA ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2015, de forma proporcional ao período trabalhado, corrigido monetariamente a partir da data do vencimento respectivo, além da incidência de juros a partir da citação, observada, quanto a essas rubricas, a tese fixada pelo STJ no Tema nº 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que assim dispõe: "3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (negritei) Em razão da sucumbência recíproca, na forma das regras dispostas nos artigos 85, §2º, e 86, ambos do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como condeno as partes, ao pagamento de honorários, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, todavia, em face da gratuidade da justiça concedida no ID. 34580563 ao reclamante, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 anos (art. 98, § 3º, do CPC). Nos termos da norma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, isento o requerido do pagamento de custas processuais.”

O
Ente Municipal
interpôs recurso de
Apelação Cível
, aduzindo a não comprovação pelo autor do não recebimento da verba pleiteada, requerendo a reforma integral da sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento do recurso de Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Em suas razões recursais, o
Município de Bannach/PA
interpôs o presente
Agravo Interno
alegando a não comprovação do direito de provar o alegado, e a ausência de provas que atestem a ausência de pagamento do 13º salário, uma vez que embora alegue não ter recebido o 13º salário do ano de 2015, o mesmo não juntou aos autos qualquer documentação que comprove o direito pretendido. Desse modo requer que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno, para reforma a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação proposto pelo ora agravante.

A agravada apresentou contrarrazões, o qual requereu o não acolhimento dos pedidos formulados pelo agravante.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto ao mérito, o Ente Municipal fundamenta o agravo sob o argumento principal de ausência de comprovação, pelo autor da ação, de que não teria recebido o pagamento do décimo terceiro salário pleiteado, requerendo a reforma da decisão monocrática recorrida.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que o autor comprovou o vínculo funcional com o Município e a inexistência de comprovação por parte do ente municipal de que teria efetuado o pagamento do décimo terceiro salário de 2015.

A sentença foi devidamente fundamentada com base na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), que determina os parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações judiciais contra entes públicos.

O Município, ora agravante, não produziu contraprova documental que infirmasse a ausência do pagamento do décimo terceiro salário, limitando-se a alegar genericamente a inexistência do débito, tendo juntado comprovante de pagamentos somente do ano de 2016, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC/2015, sendo que, na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

CPC, Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

A prova que competia aos autores era a de existência de vínculo com o Município requerido e assim o fez, e a Administração Pública cabe realizar a prova do pagamento das verbas, o que, no entanto, não restou comprovado.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 1/3 DE FÉRIAS. NÃO PAGAMENTO. FATO COMPROVADO PELA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. GOZO DE FÉRIAS. PROVA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS DO MUNICÍPIO RÉU COMPROVAR TER DADO FÉRIAS. ART. 373, II, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 373, §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1- A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento das férias não gozadas, de forma simples, salário retido de dezembro/2012. Fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2-
O
apelante argumenta que a autora não logrou êxito em provar que não gozou nem recebeu as férias referente ao período 2010/2011; que a inversão do ônus probatório foi feita de forma desfundamentada e que não foi intimado para manifestar-se acerca da inversão;

3-Os contracheques acostados com a inicial, referentes ao período compreendido entre Setembro/2009 a dezembro/2012, demonstram que somente em janeiro/2012 foi pago 1/3 de férias), de modo que é razoável inferir que o pagamento é referente ao período aquisitivo 2009/2010, razão pela qual é devido o 1/3 de féria referente ao interstício 2010/2011, ao qual foi condenado o apelante, comprovando, a autora, o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC;

4
- Quanto ao gozo de férias, em razão da natureza do fato, caberia ao Município comprovar que concedeu férias, isto é, fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e por essa via desconstituir o direito, pois do contrário estaria a se admitir que a autora deveria fazer prova de fato negativo, a chamada prova impossível;

5-

A inversão do ônus probatório fundamentou nas peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da autora em comprovar que não gozou férias, bem como da maior facilidade do município comprovar ter dado férias à servidora, nos termos do art. 373, §1º, do CPC;

6- A inversão do ônus probatório foi feita em audiência de instrução e julgamento, estando presente o município réu, na pessoa do seu procurador, que declarou não haver mais provas a serem juntadas;

7- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003644-24.2013.8.14.0100 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2019 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3.
Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação
(10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

O argumento de ausência de comprovação do direito pelo autor da ação encontra-se superado. A jurisprudência predominante é clara ao estabelecer que, uma vez demonstrado o vínculo funcional, cabe ao ente público comprovar o cumprimento de suas obrigações financeiras, não sendo possível transferir ao servidor a responsabilidade pela produção de prova negativa.

DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS

O recurso de Agravo Interno não apresenta qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de modificar o entendimento exposto na Decisão Monocrática. Trata-se de mera repetição de argumentos já enfrentados e afastados.

Diante do exposto, conclui-se que o recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Bannach/PA não possui elementos novos capazes de infirmar a Decisão Monocrática proferida, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência predominante;

Diante disso, não vislumbro motivos para reforma da Decisão Monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão monocrática atacada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025